Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de ineficácia das diligências realizadas e ausência de constrição patrimonial útil. O embargante alega omissão e contradição quanto ao reconhecimento de constrição via Renajud sem efeito interruptivo, ausência de análise sobre diligência do credor e princípios da execução, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à eficácia interruptiva de constrição patrimonial; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento sobre a diligência do exequente e os princípios da efetividade e cooperação; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem modificar o julgado com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A tentativa de constrição via Renajud, posteriormente desconstituída e sem utilidade prática, não configura medida apta a interromper a prescrição intercorrente.
5. Apenas a constrição patrimonial válida, eficaz e útil à satisfação do crédito possui aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional, conforme entendimento do STJ (Tema 568).
6. Diligências reiteradas e infrutíferas não afastam a prescrição intercorrente, pois não se qualificam como atos efetivos de satisfação do crédito.
7. A alegação de ausência de análise sobre a diligência do credor não procede, pois o acórdão examinou expressamente a inexistência de atos úteis.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vício relevante.
9. O prequestionamento é considerado atendido com o enfrentamento da matéria controvertida, sendo aplicável, ainda, o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de constrição patrimonial útil afasta a alegação de interrupção da prescrição intercorrente, ainda que tenha havido tentativa de bloqueio de bens.
2. Diligências infrutíferas e meramente investigativas não impedem o curso da prescrição intercorrente.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O prequestionamento se considera atendido com o efetivo enfrentamento da matéria, admitindo-se, ainda, a forma ficta prevista no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2o, 1.025, 489; art. 921, §§ 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 568.